Tribunal: TJBA
Processo: 8000846-58.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000846-58.2025.8.05.0269 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA Advogado(s): HARRISON FERREIRA LEITE APELADO: SUZANA CRISTINA FERNANDES DE SOUSA Advogado(s): ALESANDRA ALVES NASCIMENTO, RAIZZA WEYLL ABIJAUDE MANSUR GONZAGA EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A controvérsia cinge-se ao direito de uma professora da rede municipal de ensino de Uruçuca de ter o terço constitucional de férias, previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal, calculado sobre a totalidade do período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, conforme estabelecido na legislação municipal (Lei nº 467/2009). As alegações do Município Apelante quanto à ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora e à deficiência na instrução da inicial não prosperam. A parte autora demonstrou, por meio de fichas financeiras emitidas pela própria Administração, que o pagamento do terço de férias era realizado com base em apenas 30 dias. A Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da CF/88), devendo atuar nos limites da lei. Se a legislação municipal específica da carreira do magistério (Lei nº 467/2009, art. 18) assegura aos docentes o direito a 45 dias de férias anuais, sem fazer qualquer distinção ou ressalva de que parte desse período seria recesso escolar, não cabe ao gestor público interpretar a norma de forma restritiva. O adicional de 1/3 (um terço) é uma garantia constitucional acessória ao direito principal de gozo das férias remuneradas. Portanto, sua base de cálculo deve corresponder à remuneração de todo o período de descanso a que o servidor faz jus legalmente. O pagamento a menor configura enriquecimento sem causa da Administração Pública. Jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça da Bahia, em casos análogos, envolvendo outros municípios, reforça o entendimento de que, havendo previsão legal de férias em período superior a 30 dias, o terço constitucional deve incidir sobre a totalidade do período. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.